Tribunal: TJPA
Processo: 0001921-15.2012.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001921-15.2012.8.14.0064

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICPIO DE VISEU SISP, MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: MUNICIPIO DE VISEUPA, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICPIO DE VISEU SISP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBJETIVO DE FAZER O PAGAMENTO EM JUÍZO DOS VALORES DEVIDOS, COMPROVAR A INSCRIÇÃO DO SINDICATO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E COMPROVAR A FILIAÇÃO DOS ASSOCIADOS. SENTENÇA PROCEDENTE. IMPUGNAÇÃO A COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 677 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 141, 492 E 1.014 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da exordial, o Município provocou o poder judiciário para apontar a irregularidade do sindicato do SISPUMV no Ministério do Trabalho como prevê o art. 8, I da Constituição Federal, visto que o registro no órgão competente é documento hábil que comprova a legitimidade para propor a cobrança, o recebimento, a validação como pessoa jurídica e para legitimar a representação diante de seus afiliados.

2. O Juízo
a quo
julgou procedente e determinou a suspensão do repasse da contribuição sindical para o sindicato, o desconto do valor da contribuição sindical continuará ocorrendo e será depositado em conta judicial até que o réu comprove o devido registro no Ministério do Trabalho e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

3. O Município interpôs Apelação Cível para declarar que o Sindicato não faria
jus
ao recebimento dos valores devidos de nenhuma forma, visto que não teria o registro no órgão competente. Dessa forma, deveria ser determinada a desoneração do Município em realizar os descontos e do depósito em juízo dos respectivos valores.

4. O Recurso manejado tem o intuito de reformar a sentença sobre pedidos que não foram feitos, logo configurando inovação recursal, nos termos do art. 141, 492 e 1.014 do Código de Processo Civil.

5. O Sindicato interpôs o recurso de apelação cível e em suas razões recursais para que não ocorresse a suspensão dos repasses mensais.

6. Contudo, as suas razões não merecem prosperar , pois conforme constatado pelo Juízo de 1ª grau, o sindicado não comprova o seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nos termos da súmula 677 do Supremo Tribunal Federal (STF).

7. Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGA
NDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VISEU (SISPUMV) e MUNICÍPIO DE VISEU
contra sentença proferida pelo Juízo da contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pelo Ente Municipal em face do sindicato.

Em síntese da exordial, o Município provocou o poder judiciário para apontar a irregularidade do sindicato do SISPUMV no Ministério do Trabalho como prevê o art. 8, I da Constituição Federal, visto que o registro no órgão competente é documento hábil que comprova a legitimidade para propor a cobrança, o recebimento, a validação como pessoa jurídica e para legitimar a representação diante de seus afiliados.

Por conta disso, requereu por meio do ajuizamento da ação que os valores devidos a título de repasse em decorrência da cobrança fossem depositados em juízo até a comprovação em definitivo da regularidade do SISPUMV, por meio do registro no Ministério do Trabalho.

Após devidamente citado, o Sindicato ofertou contestação impugnando todos os argumentos trazidos e pediu a improcedência da inicial.

Em manifestação a contestação, o Município pediu a procedência do feito.

O Juízo
a quo
apreciou os pedidos julgou pela procedência do feito com a suspensão do repasse da contribuição sindical para o sindicato determinando que o desconto do valor da contribuição sindical continuará ocorrendo e será depositado em conta judicial até que o réu comprove o devido registro no Ministério do Trabalho e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o SISPUMV interpôs o recurso de apelação cível e em suas razões recursais pugna pela não ocorrência da suspensão dos repasses das contribuições sindical.

Insatisfeito, o Ente Municipal também interpôs recurso e sustentou a reforma da sentença para que seja declarado que o Sindicato não faria jus ao recebimento dos valores devidos de nenhuma forma, visto que não teria o registro no órgão competente. Dessa forma, deveria ser determinada a desoneração do Município em realizar os descontos e do depósito em juízo dos respectivos valores.

Após devidamente intimados, o Sindicato e a Administração Pública apresentaram contrarrazões aos recursos feitos e pediram pelo improvimento deles.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou perante os autos e recomendou o conhecimento dos recursos e o desprovimento destes.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito do recurso está na legitimidade do sindicato para representar a categoria dos trabalhadores do qual alega ter competência.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

O Ente Público sustenta a necessidade de reforma da sentença proferida pelo juízo originário para que seja declarado que o Sindicato não faz jus ao recebimento dos valores requeridos, visto que não teria o registro no órgão competente, bem como deveria ser determinada a desoneração do Município em realizar os descontos e do depósito em juízo dos respectivos valores.

Contudo, este esquece do pedido da demanda a partir do ajuizamento da ação, conforme os pedidos no ID 15554020 - Pág. 2:

(...)

Diante das razões de fato e de direito retro expostas, requer a V.Exa.
em caracter liminar, inaudita altera parte,
a
sustação
de todos os atos requeridos nos termos acima exposto, bem como, a realização de
depósito
em juízo, por parte do requerente, em conta bancária informada para tal fim, por determinação do Poder Judiciário, do valor correspondente ao repasse do desconto mensal dos associados quanto à mensalidade sindical a que aufere o requerido, devendo a liberação do referido valor ser condicionada à apresentação pelo sindicato requerido do comprovante de seu Registro Sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

Cumprida a
MEDIDA LIMINAR
, que seja,
CITADO
o requerido, para, querendo, contestação a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão e ao final julgado o pedido procedente, inclusive, determinando-se ao requerido a comprovação de seus associados, condenando-o ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais a serem arbitrados por V. Exa.

(...)

Dessa forma, com base no princípio da adstrição o Juízo não poderia atender a solicitação do apelante, em conformidade aos arts. 141 e 492 do CPC, visto que atendeu a todos os pedidos feitos pelo Município:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Assim, destaca-se a tentativa de modificar os pedidos da petição inicial, sendo que em nenhum momento, suscitou tal tese, deixando para argui-la somente neste momento processual, configurando, portanto, em inovação recursal.

Segundo o art. 1.014 do CPC, as questões de fato, não alegadas no Juízo de 1ª grau, não poderão ser arguidas em sede de apelação, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte também já decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO VERTICAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 295/2009. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REMESSA NECESSÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO VERTICAL. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível. Nas razões de apelação, o Recorrente suscita as seguintes teses: Inconstitucionalidade da Lei que disciplina a progressão funcional, por violação ao art. 39 da CF e violação ao princípio da isonomia. Quanto aos argumentos apontados, observa-se que em sede de contestação o apelante não as suscitou, deixando para argui-las somente em suas razões recursais, configurando, portanto, inovação recursal. Não conhecimento do recurso.

2. Remessa necessária. A questão em análise reside em verificar se a Autora/Sentenciada possui direito à progressão vertical prevista no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público Municipal de Abaetetuba, instituído pela Lei Municipal nº 295/2009.

3. O art. 23 da Lei Municipal nº 295/2009 estabelece que, em caso de conclusão do curso de mestrado, haverá progressão vertical para o nível III. A Autora demonstrou a conclusão em 02.12.2019 do Curso de Mestrado em Letras: Área de Concentração em Linguagens e Letramentos por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará (id. 11383590 - Pág. 1/3), bem como que, em 15.01.2020, houve o requerimento de progressão vertical, o que demonstra o direito ao recebimento da progressão tal como definido pelo Juízo de origem.

4. Sentença confirmada em sede de remessa necessária à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800788-03.2020.8.14.0070 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/04/2023) (grifo nosso)

Portanto, resta evidente o improvimento do recurso interposto pelo Municipio de Viseu.

DA APELAÇÃO DO SINDICATO

No que diz respeito a representatividade do Sindicato, observa-se a demanda fora instruída com cópias dos autos da ação nº 0001159-96.2012.8.14.0064 sob a competência do mesmo Julgador que determinou a procedência dos pedidos do Ente Representativo.

Compulsando os autos, destaco que foi juntado a Ata de Posse dos Diretores do Sindicato (ID 15554021 - Pág. 7) e o Estatuto do Sindicato (ID 15554021, 15554022 e 15554023), mas ausente o comprovante de inscrição de Situação Cadastral do Sindicato no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e o registro definitivo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), sendo este último o documento emitido pelo órgão responsável para realizar o registro das organizações sindicais, nos termos da Súmula 677 do Colendo STF,
in verbis
:

Súmula 677.
Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

Tem-se que de acordo com a orientação da Suprema Corte e o enunciado da citada Súmula 677, o registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância do postulado da unicidade sindical, bem como, ressalta-se que o postulado da unicidade sindical estabelece limitações constitucionais à liberdade sindical, consoante o disposto no art. 8º, I e II, da Constituição Federal.

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

Nesse contexto, resta inegável que a Constituição Federal impõe a necessidade do registro do ente sindical no órgão competente, qual seja, o MTE.

No caso concreto, pela análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o sindicato não cumpriu com o seu ônus, considerando ser parte requerida da ação, de comprovar possuir registro definitivo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego apto a conferir a legitimidade do Sindicato para representar a categoria dos servidores públicos municipais de Viseu.

Assim, verifica-se a existência de vício de representação do Sindicato recorrido em substituição aos seus filiados, pois como demonstrado é indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego para o ingresso em juízo na defesa dos interesses de seus associados.

Neste ponto, vale destacar o artigo 373 do Código de Processo Civil aplicáveis ao caso vertente,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O tema é pacífico na jurisprudência pátria, consoante precedente recente do Colendo STF, a seguir transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(RE 740434 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FEDERAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. "É indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus filiados" (EREsp 510.323/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2005, DJ 20/03/2006, p. 176). 2. Agravo interno provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1084130 BA 2017/0081552-8, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018)

No mesmo sentido esta Egrégia Corte julgou casos semelhantes, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS. SERVIDORES PÚBLICOS. PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. SENTENÇA ORIGINARIA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO SINDICATO PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MATERIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A PARTE MANIFESTAÇÃO QUANTO A COMPROVAÇÃO DE SUA LEGITIMIDADE. OBSERVANCIA DO ART. 10 DO CPC/15. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Depreende-se dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Câmara Municipal de Rurópolis ingressou com a Ação de Cobrança em face do Município de Rurópolis, em substituição e defesa dos interesses de 40 (quarenta) servidores públicos, conforme relação anexada ao id nº 4334529 - Pág. 12, que exerceram o cargo de vigilante junto à Administração Municipal, pleiteando o pagamento de horas extras prestadas pelos servidores no período de setembro de 2007 a setembro de 2009;

2. O registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) exige-se como requisito para aperfeiçoar a existência legal da entidade sindical, sem o qual o sindicato ainda não é sujeito de direito, carecendo, portanto, de direito de ação em juízo. A falta desse documento retira-lhe a legitimidade ativa para representar toda a categoria;

3. É indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus filiados" (EREsp 510.323/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2005, DJ 20/03/2006, p. 176);

4. Todavia, no caso dos autos, verifico que não foi oportunizado ao Sindicato autor a comprovação da sua capacidade postulatória de autor da ação. Deste modo, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do sindicato, neste momento processual, seria clara violação ao artigo 10 do CPC que dispõe que "o Juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de oficio".

5. A regra do dispositivo mencionado prestigia a vedação a decisão surpresa, sendo, portanto, inaplicável ao caso o art. 1013, §3º do CPC, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

6. Assim, forçoso que os autos sejam remetidos a instancia originária a fim de que se proceda a verificação da legitimidade do sindicato em obediência ao prévio contraditório, devendo a sentença originária ser desconstituída para que haja novo processamento do feito em acordo com o devido processo legal.

7. Em sede de remessa necessária, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que possa averiguar a legitimidade ativa ad causam do sindicato autor para a propositura da ação, desconstituindo a sentença proferida. Recurso prejudicado.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000411-08.2010.8.14.0073 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022) (grifo nosso)

Portanto, resta evidente que a Apelação interposta pelo Sindicato está desprovida de argumentos, devendo ser mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 01/10/2024